Tribunal: STF
Processo: AO 2986
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, que condenou os autores em litigância de má-fé, por requerer o pagamento de verbas anteriormente pagas.

A União apresentou suas contrarrazões (doc. 2, pp. 46-48).
 
Ao receber o recurso, a Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assim determinou: 
 
Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão do juízo da execução, cuja matéria de fundo é conexa com o mérito da questão tratada no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
[...] à exceção desta Magistrada, os demais Desembargadores integrantes deste E. Regional declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar em processos decorrentes da execução n. 0203900-75.1989.5.14.0002 (SINTERO/RO X UNIÃO), o qual guarda relação com os presentes autos.
[...]
[...] nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações e recursos quando mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarem suspeitos ou impedidos.
[...]
[...] reconheço a incompetência deste E. Tribunal Regional para apreciar o presente feito e determino à Secretaria do Judiciária do 2º Grau que adote as providências necessárias para o encaminhamento destes autos ao E. STF, para processar e julgar o agravo de petição interposto (doc. 3, p. 43).
	
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. No mesmo sentido, a decisão que proferi na AO 2.863/RO, que também trata de controvérsias relacionadas ao Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, publicada em 16/8/2024.
 
Em relação ao agravo de petição, autuado como ação originária, verifico que o pedido dos autores não merece provimento, conforme abaixo explicitado.
 
A decisão impugnada é assim fundamentada:

Por fim, verifica-se que novamente a advogada requereu pagamento de multa indenizatória em favor de requerentes que já receberam o valor respectivo, bem como de requerente que teve tal pedido expressamente indeferido por decisão anterior, diante da inexistência do direito à verba postulada, conforme exposto nos itens 1, 2 e 5  da Certidão de Apuração. Ademais, houve a apresentação de declaração de próprio punho pelos requerentes afirmando não terem recebido a multa. Tais condutas caracterizam reiteração infundada de pedido já examinado e decidido, e, em alguns, já quitado, sendo imperiosa a condenação em litigância de má-fé.
A reiteração de pedido anteriormente indeferido, bem como a tentativa de pleitear verba já satisfeita, configura conduta temerária, revelando inequívoca intenção de obter vantagem econômica indevida, em flagrante violação aos deveres processuais de lealdade e boa-fé, nos termos dos arts. 77, incisos I e II, e 80, incisos I, II, III, V e VI, todos do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo do trabalho de forma subsidiária, nos termos do art. 15 do CPC c/c art. 769 da CLT. Tal comportamento configura, ainda, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 772, II, do CPC (doc. 2, pp. 35-36).
 
Após a interposição do recurso, a decisão foi mantida nos seguintes termos:
 
1. Mantenho a decisão proferida nos autos do 0000149- 95.2025.5.14.0004, em 29/09/2025, sob ID e3722e8 que indeferiu o pleito dos agravantes de pagamento da multa administrativa (astreintes), uma vez que já foram contemplados com o pagamento, razão pela qual foi aplicada multa por litigância de má-fé, contra a qual o interessado se insurge, delimitando a matéria  (doc. 2, p. 42).
 
Não há, nas razões recursais, argumentação suficiente que indique o desacerto da decisão de primeiro grau. 

Na verdade, os autores reconhecem que pleitearam as verbas em duplicidade e não impugnam o fundamento da decisão recorrida de que, mesmo após receberem os valores, fizeram declaração falsa de próprio punho.

Não procede a alegação de que as declarações e os pedidos indevidos decorreram de engano escusável. Na verdade, conforme afirma a União em suas contrarrazões, as informações dos pagamentos já realizados constavam dos próprios autos (doc. 2, p. 48).

Nesse contexto, as multas aplicadas na origem por litigância de má-fé encontram fundamento nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil:

 Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
[...]
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
[...]
  Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
[...]

A utilização de expediente manifestamente infundado, com declarações dolosamente falsas de próprio punho, com o nítido objetivo de receber verbas em duplicidade, deve acarretar a imposição de multas por litigância de má-fé. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR. 1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes. 2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 4. Agravo parcialmente provido (MS 39.533 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA FORMADA EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou extinta a reclamação sem exame do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Ainda que a agravante tenha acrescentado algum argumento novo ou faça pedido aparentemente diverso, a situação de fato é a mesma das reclamações anteriores, destacando-se que o trânsito em julgado tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquele tempo. 4. No caso, trata-se da terceira reclamação constitucional proposta pela reclamante com o mesmo objetivo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81; 508; 337, § 4º e § 2º; 485, V e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 32.301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/3/2019 (Rcl 68.515 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).

Nesse contexto, não há ilegalidade na decisão de primeiro grau, que condenou os autores nas penalidades da litigância de má-fé.
 
Posto isso, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.
 
Condeno os autores em honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator